Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716352-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Eduardo Dutra Vaz em face da r. decisão (ID 58324671) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Geovane dos Santos Chaves, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de coisa julgada, arguidas em contestação pelo Agravante. Afirma o Recorrente que, a despeito de não haver previsão legal expressa do cabimento do presente Agravo de Instrumento no art. 1.015 do CPC/15, incide, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada, fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 988. Nessa linha, alega que o eventual acolhimento das referidas matérias preliminares somente por ocasião do julgamento da apelação poderá dar ensejo à prática de atos processuais inúteis, com o desnecessário prolongamento da tramitação processual. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Preparo comprovado (ID 58324668). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não está a decisão que rejeita as preliminares de inépcia da inicial e existência de coisa julgada. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, determinando a realização de perícia atuarial com ônus a ser suportado pelo agravante não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e tampouco apresenta questões urgentes que tornariam inútil o seu questionamento por meio de recuso de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1260767, 07053271520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO REJEITA PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICAS DAS HIPÓTESES LEGAIS ELENCADAS ART. 1.015 DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o(a) recorrente impugnar decisão interlocutória que rejeitou questões preliminares suscitadas em contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir dos autores, e não estando estas matérias inseridas no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. 3. Em prestígio da nova ordem procedimental implantada pelo vigente código de ritos civil, o julgador não poderá utilizar a técnica da analogia, ou alguma outra, para criar um novo rol de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo necessário que haja nítida relação jurídica entre a matéria decidida pela alegada decisão equivocada e as cláusulas enumeradas no rol do art. 1.015 do CPC/15 ou noutros casos expressamente previstos em lei, sob pena de desvirtuar a própria finalidade da norma. 4. Não é que não caberá recurso contra a decisão que afasta as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e de falta de interesse de agir do autor, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. 5. Na espécie, malgrado se vislumbre em tese a possibilidade de a decisão interlocutória objurgada causar lesão aos interesses dos agravante, caso somente venha a ser modificada em segunda instância, não há como seu inconformismo ser aviado por meio de agravo de instrumento, ante recente opção política do legislador, por inexistência de previsão legal e em prestígio da nova sistemática introduzida pelo atual código instrumental civil. 6. Não se verifica na hipótese, a incidência do disposto no art. 1.015, inciso VII, do NCPC, como aparente querer fazer crer o recorrente, pois apenas as decisões que importem na exclusão de litisconsortes desafiam a interposição de agravo de instrumento, conforme previsão literal e expressa do referido dispositivo legal, no que não se insere a decisão impugnada pelo recorrente, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva por ele veiculada e manteve hígido o litisconsórcio passivo proposto pelo agravado. 7. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 984813, 20160020327592AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se as matérias objeto da r. decisão agravada podem ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator